Tribunal: TJBA
Processo: 8002297-54.2021.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002297-54.2021.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: CLAUDIO SANTOS COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO PRISÃO PREVENTIVA NEGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMA DA DECISÃO. RECORRIDO COM LARGO HISTÓRICO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

I –
Recurso em Sentido Estrito interposto, tempestivamente, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra
Decisão
exarada nos autos pelo MM Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de
Valença
/BA, pela qual indeferiu
os termos da representação pela prisão preventiva em face do Recorrido.

II –
Aduz a peça recursal que o Réu é reincidente e teve em seu benefício liberdade provisória concedida nos autos do APF nº
8002045-51.2021.8.05.0271 em 23.08.2021.

III –

A Decisão que determinou a concessão de liberdade provisória merece reforma, uma vez que existem elementos aptos a justificar a segregação cautelar do
Requerido.

IV –

O
delito supostamente praticado pelo Autuado é punível

com pena privativa de liberdade
inferior
a 4 (quatro) anos de reclusão, qual seja, furto (art.155), o que em tese não autorizaria
a decretação cautelar do Recorrido. Todavia, o art.312, II, do Código de Processo Penal é manifesto ao estabelecer a possibilidade de constrição penal cautelar em face de investigado reincidente.

V –
O
Recorrido foi condenado no bojo da Ação Penal 0502282-72.2018.8.05.0271, igualmente oriunda da Comarca de Valença, com recurso defensivo julgado e não provido este Tribunal de Justiça em 05 de maio de 2020, conforme extrato no sistema ESAJ. A reincidência do Recorrido é manifesta e permite a decretação da prisão preventiva, não havendo que se obliterar que referido Acórdão transitou em julgado em 03.09.2021, conforme certidão acostada aos autos nominados, disponível no sistema ESAJ – Segundo Grau.

VI –
O
Requerido, em 10 de agosto de 2020, teve deferida a progressão de regime para o semiaberto nos autos de execução penal n. 2000053-31.2019.8.05.0271, disponível para consulta no sistema SEEU.

VII
- Ante os elementos de informação produzidos nestes autos, consistentes em certidão de fls.25-26 e demais documentos extraídos dos sistemas ESAJ, PJE e SEEU, resta sobejamente demonstrada a notória e reiterada dedicação do Recorrido na prática de condutas delituosas. A ordem pública prevista no art.312,
caput
, do CPP, consiste em relevante hipótese para a decretação de constrição cautelar preventiva, na medida que resguarda o seio social em face de elementos concretos que demonstrem o caráter recalcitrante do Recorrido na atividade criminosa, como ocorre no caso em comento.

VIII -
Em remansosa jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça escuda sobre a legalidade do cárcere preventivo para resguardo da ordem pública em face da reincidência e demais elementos do histórico criminal do agente, como ocorre na situação fática ora em estudo.

IX -
Demonstração de irrazoabilidade na Decisão que determinou a soltura, notadamente pelo fato de Réu estar respondendo por novas autuações. Os Precedentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do qual faço parte, são nesse mesmo sentido. Para tanto, transcrevo alguns entendimentos da Turma, no sentido de manter a custódia nos casos em que Réu responde a outros processos criminais.

X -
Os Precedentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do qual faço parte, são nesse mesmo sentido. Para tanto, transcrevo alguns entendimentos da Turma, no sentido de manter a custódia nos casos em que Réu responde a outros processos criminais.

XI -
Não se quer com isso, sugerir a condenação do Acusado, muito pelo contrário, ao Magistrado, mais próximo à realidade dos fatos, cabe analisar o caso e decidir de acordo com suas convicções e certezas. O que se discute, no caso, resume-se a razoabilidade de manter solto o Acusado, que ostenta diversas passagens pela Polícia, quando os Precedentes desta Turma, notadamente o meu entendimento, é em sentido diverso, razão pela qual a Decisão deve ser reformada para determinar a Prisão Preventiva do Recorrido. E, ante a possibilidade de mudança do quadro fático processual, o instituto da prisão preventiva rege-se pela
cláusula Rebus Sic Stantibus
o que possibilita que, à evidência de se alterarem os motivos ensejadores da prisão preventiva, a sua revogação ou a sua implementação inclusive pelo Juízo.

XII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento.

XIII -
Recurso conhecido e, no mérito, provido, reformada decisão para decretar a prisão preventiva do Recorrido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8002297-54.2021.8.05.0271
, da Comarca de
Valença
/BA, Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Recorrido,

CLÁUDIO SANTOS COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a Decisão recorrida e
decretando a prisão preventiva de
CLÁUDIO SANTOS COSTA.

Salvador/BA, 12 de janeiro de 2022.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma

Relator